Tribunal: TJMT
Processo: 71008-27.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604944-3 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80710088520188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80710088520188110001
MELQUISEDEC CARDOSO DOS RODRIGO BRANDAO
Requerente: Advogado:
SANTOS FILHO CORREA
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO FAGNER DA SILVA
Requerido: Advogado:
GERAIS BOTOF
Beneficiário: EDINALVA IRMA DA SILVA ROCHA OURIVES
Conta Judicial 3100102414616
Valor: R$ 5.669,73 (dois mil e oitocentos e setenta e um reais e dezenove centavos)
Autorizado: CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 008.551.021-10
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 008.551.021-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4408 010280698 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Pago
Mensagem: Pago
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216527 1/1